Tribunal: STF
Processo: ARE 1469817
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PREJUDICADO. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Município de Pavussu, contra decisão da minha relatoria, in verbis:  



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver omissão na decisão embargada, uma vez que a não houve manifestação quanto à reforma do acórdão recorrido na apreciação de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.  



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante.



    É o relatório. DECIDO. 



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. ART. 516 DO CPC. EXECUÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. STJ, RESP 1.243.887/PR. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CF. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.243.887/PR, em regime de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a sentença coletiva, não podendo haver eleição de foro diverso. 3. Na espécie, não se aplica o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que prevê que “as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”, tendo em vista que suas disposições estão claramente voltadas ao ajuizamento de ação de conhecimento, que, por sua vez, como regra geral, tornará prevento o juízo para o correspondente cumprimento de sentença. 4. Ademais, firmada a prevenção do Juízo da 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo pelo ajuizamento da ação civil pública, não há que se falar em aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição para permitir o ajuizamento das execuções individuais também no Distrito Federal, pois não incide, na hipótese, nenhuma das exceções vistas acima. 5. Com o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Município, resta prejudicado o agravo regimental do ente fazendário contra decisão que aprecia pedido suspensivo da eficácia da decisão objeto do agravo de instrumento. 6. Esta Oitava Turma, em sede de agravo de instrumento, por maioria, cujos acórdãos foram por mim lavrados, afastou a aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal e manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar as execuções individuais em ação coletiva para o juízo que proferiu a sentença. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” 



     Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, § 2º da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente quanto à competência do juízo para o processamento do título executivo in casu. Destaco da decisão de provimento do recurso especial o seguinte trecho:



    “Desse modo, tendo o Município de Pavassu/PI, parte direta e exclusivamente interessada no julgamento da ação de cumprimento de sentença, por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal do Distrito Federal, deve o processo tramitar perante o referido juízo. 



    Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF”. (Doc. 40)



     O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil) por decisão transitada em julgado (Doc. 46). Nesse sentido:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, reconsidero a decisão embargada, prejudicados os embargos de declaração, para julgar prejudicado o recurso (inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), quanto ao provido no respectivo REsp pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente